Tribunal: TJDFT
Processo: 0713901-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR DEMANDADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. “1. Na análise da competência das ações envolvendo relação de consumo, se faz necessário distinguir duas situações distintas. Quando o consumidor propõe a demanda, figurando, portanto, no polo ativo, infere-se do art. 101, I, do CDC uma flexibilidade da competência, em benefício do consumidor, uma vez que faculta a propositura da ação em seu domicílio. Nessas hipóteses, verifica-se que se trata de competência territorial relativa, não admitindo o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC/2015 e do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Quando, contudo, o consumidor é demandado, figurando no polo passivo da ação, o entendimento pacífico é que se trata de competência absoluta sujeita ao controle judicial espontâneo” ( ).Acórdão 1247176, 07013371620208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado: LEILA ARLANCH 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
2. Declarado competente o juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (suscitante).